Tribunal: TJDFT
Processo: 0730090-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São 04 temas sob análise recursal: (i) se as provas nos autos são suficientes para respaldar a sentença condenatória; (ii) se a quantidade e a natureza da droga apreendida são suficientes para a exasperação da pena base; (iii) se a ré possui direito subjetivo a critério de dosimetria mais benéfico; (iv) se a prática do crime nas proximidades do Centro Olímpico da Estrutural autoriza a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada.
4. Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 4.1. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
5. Constatada a presença de crack com a acusada – droga de alta nocividade à saúde – e sendo a quantidade apreendida (15g) suficiente para a difusão de variadas doses na região, mostra-se justificada a exasperação da pena-base, diante da maior reprovabilidade de sua conduta. Precedentes desta egrégia Turma Criminal.
6. Quanto ao critério para apurar o incremento da pena-base, a jurisprudência é pacífica no sentido de que "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 6.1. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023).
7. Praticado o crime de tráfico de drogas nas imediações de recinto onde realizam-se, dentre outros, eventos sociais, culturais e recreativos (Centro Olímpico e Paraolímpico da Estrutural/DF), deve incidir a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
8. Inexistindo equívocos na dosimetria da pena, deve ela ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida, mas desprovida.